Tribunal: TJES
Processo: 5002242-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002242-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLI SILVA FERNANDES
RECORRIDO: NEXUS IMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002242-05.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GABRIELLI SILVA FERNANDES

RECORRIDO:
NEXUS IMOVEIS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS NÃO REPARADOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA REQUERIDA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, extrai-se da documentação encartada aos autos, especialmente das fotos acostadas, que o imóvel locado pela Recorrida não possuía condições adequadas de habitabilidade, sendo certo que a Recorrente convivia com problemas relacionados a entupimentos no banheiro e inutilidade de eletrodomésticos (fogão, lavadora de roupas e ar condicionado), vícios esses que não foram efetivamente corrigidos mesmo após diversas solicitações realizadas por parte da locatária.

(3). Nesse sentido, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, ao revés do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que os fatos em questão ultrapassam o mero dissabor, consubstanciado transtornos que impactam severamente o cotidiano da Recorrente (sobretudo a partir do comprometimento da fruição plena do imóvel, inclusive de eletrodomésticos essenciais ao uso ordinário da locatária), não restando dúvidas quanto à efetiva ocorrência de lesão à sua esfera extrapatrimonial, merecendo, por isso, adequada reparação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)